Tribunal: TJDFT
Processo: 0006975-03.2013.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXASPERADA EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando se ampara em uma das versões apresentadas em plenário, com suporte no conjunto probatório.
4. Preserva-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como o concurso de pessoas. Precedentes.
5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico/matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 5.2. No caso, a exasperação da pena-base foi realizada em fração que não destoou dos padrões usualmente utilizados por esta Corte e, por isso, deve ser mantido em seus termos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida, mas desprovida.